Tribunal: TJES
Processo: 0004326-21.2017.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004326-21.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: SUELY PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
0004326-21.2017.8.08.0030

Classe:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrentes:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
SUELY PEREIRA DA SILVA

VOTO

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/09.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SUELY PEREIRA DA SILVA
, para declarar a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como para condenar os recorrentes à repetição do indébito.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em uníssono, a legalidade da inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do ICMS, argumentando que estas compõem o "valor da operação" de fornecimento de energia elétrica. Invocam a legislação pertinente e pugnam pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o sucinto relato do necessário.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida a esta Turma Recursal é exclusivamente de direito e versa sobre a composição da base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações com energia elétrica, especificamente no que tange à inclusão dos valores relativos à TUST e à TUSD.

O juízo
a quo
, em sua decisão, alinhou-se ao entendimento então consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que as referidas tarifas, por remunerarem atividade-meio (transporte/distribuição) e não a mercadoria em si, não poderiam integrar a base de cálculo do tributo.

Contudo, a questão foi objeto de análise e pacificação no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Este instituto, previsto no Código de Processo Civil, visa garantir a isonomia e a segurança jurídica, uniformizando o entendimento sobre questões de direito que se repetem em múltiplos processos. O julgamento de um IRDR possui força vinculante para todos os órgãos do Judiciário estadual, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, criando um dever de obediência funcional.

No julgamento do
IRDR nº 0013719-60.2017.8.08.0000 (Tema nº 9)
, o Tribunal Pleno deste Estado, analisando a fundo a estrutura da operação de fornecimento de energia elétrica, fixou a seguinte tese, de observância obrigatória:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante reside na interpretação de que o "valor da operação", que constitui a base de cálculo do ICMS, não se limita ao preço da energia elétrica como mercadoria isolada, mas abrange todos os custos e encargos inerentes e indispensáveis para que o consumo se concretize. A tese firmada pelo TJES assenta que a TUST e a TUSD não são serviços autônomos de transporte, mas sim "demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas" que compõem o custo final da operação de fornecimento, nos exatos termos do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da Lei Complementar nº 87/96. Para o consumidor, a energia só tem utilidade quando entregue em sua unidade, sendo o uso dos sistemas de transmissão e distribuição condição
sine qua non
para a ocorrência do fato gerador. Assim, o custo de tal uso é parte indissociável do preço da operação tributável.

O acórdão paradigma, publicado em 13/06/2025, pacificou a controvérsia no âmbito de nossa jurisdição, estabelecendo a legalidade da prática tributária adotada pelo Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, por disciplina judiciária e em estrita obediência ao precedente vinculante, curvo-me ao entendimento firmado pelo nosso Tribunal de Justiça. A despeito de qualquer posicionamento diverso, inclusive de Cortes Superiores em julgados não repetitivos, a aplicação da tese fixada em IRDR é impositiva para o julgamento de todos os casos que versem sobre a mesma matéria de direito, conforme artigo 985 do CPC.

Aplicando-se a tese ao caso concreto, a cobrança do ICMS sobre a TUST e a TUSD, realizada pelos recorrentes, mostra-se legítima e em conformidade com o direito aplicável no Estado do Espírito Santo. A base de cálculo do imposto, portanto, foi corretamente constituída, não havendo que se falar em inexigibilidade do tributo ou em valores pagos indevidamente.

A sentença de primeiro grau, ao divergir da tese firmada, merece ser reformada. Sendo lícita a cobrança, não há fundamento para os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, que devem ser julgados improcedentes.

III - VOTO

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INOMINADOS
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,
para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão do provimento dos recursos, não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)